Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009496-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXIMO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 024.564.661-28 (PACIENTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (IMPETRANTE), MAXIMO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 024.564.661-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PEDIDOS DEFENSIVOS PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – DEMORA INJUSTIFICADA – PREJUÍZO AO REEDUCANDO PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – QUESTÃO SUPERADA – PLEITOS ANALISADOS – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO NÃO CONHECIDO NESSE TOCANTE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –
WRIT
CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

Eventual demora da autoridade judiciária de origem para a análise dos pedidos defensivos encontra-se superada, uma vez que o magistrado singular ressaltou, em informações, que analisou os pedidos pendentes, por meio de decisão fundamentada, acolhendo, em parte o pedido defensivo, e determinou que sejam adotadas as providências para atualização/retificação do cálculo de pena do reeducando, para posterior análise a respeito de eventuais benefícios.

Não se conhece do pedido de progressão de regime, t
endo em vista que os requisitos a serem sopesados para que se possa emitir juízo sobre a possibilidade, ou não, da concessão desse beneplácito ainda estão sendo reunidos no Juízo
a quo,
a quem compete, em primeira instância, a análise da providência vindicada, além do que a aprofundada análise a este respeito é inviável na via estreita desta ação constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Alynnson Correa Fernandes, em benefício de
Máximo Augusto da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente reponde ao Processo Executivo de Pena n. 0004740-77.2009.8.11.0042, e, de acordo com o último relatório da situação processual executória atingirá o requisito temporal para a progressão de regime em 28.8.2022.

Contudo, segundo alega o impetrante, em 9 de março transato, pleiteou a atualização do cálculo de pena, tendo em vista que o paciente possui pena a ser remida pelo trabalho, além de fazer jus à comutação de pena referente a uma das condenações. Aduz que pediu ainda a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista o acidente de trabalho ocorrido extramuros.

Ressalta que, em 18.3.2022, o sistema penitenciário apresentou atestado de trabalho e estudo, atualizados, o que ensejou novo requerimento da defesa, pugnando pela remição dos dias inéditos noticiados, e esclarecimentos quanto à comutação da pena.

Alega também que, após manifestações sucessivas do Ministério Público e novamente da defesa, os autos foram conclusos, no dia 24.3.22, e até o presente (aquele) momento ainda não houve (havia) qualquer decisão judicial a respeito dos requerimentos.

Prossegue asseverando que, com a remição da pena, pelos dias trabalhados e de estudo, tornará possível a imediata progressão ao regime intermediário.

Com essas considerações, em síntese, ressaltou que o paciente sofre constrangimento ilegal, por culpa exclusiva da autoridade judiciária acoimada de coatora, ante sua morosidade na análise dos pleitos defensivos, razão pela qual pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente fosse colocado em prisão domiciliar, até deliberação da autoridade judiciária de primeiro grau quanto aos pedidos defensivos pendentes de análise, ou, de forma subsidiária, que fosse determinado ao magistrado de origem que proceda à imediata análise dos pleitos.

No mérito, pede a concessão do benefício da progressão de regime ao semiaberto.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 128974161).

O impetrante apresentou pedido de reconsideração (Id. 129927187), o qual foi indeferido (Id. 130072168).

Novamente, o impetrante manifestou-se nos autos, ressaltando a demora da autoridade judiciária em prestar as informações, e, insistentemente, requereu, por mais uma vez, a concessão liminar da ordem, ou o prosseguimento do
writ
sem as informações judiciais (Id. 130838155)

O pleito foi indeferido (Id. 131268670).

O magistrado singular trouxe aos autos, como forma de informações, a decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, e declarou remidos 26 dias da pena do paciente, ressaltando também que aguarda a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena, bem como determinou a submissão do reeducando à avaliação médica intramuros (Id. 131748164).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS – Arguição de constrangimento ilegal em virtude da demora na análise dos pedidos de comutação de pena – Improcedência – Informações da autoridade impetrada que dão conta de que tais pedidos estão sendo regularmente processados. Prática, pelo Juízo, de atos prévios, a fim de melhor aferir a presença do requisito subjetivo antes de apreciar o pedido formulado em favor do paciente. Hipótese que admite e justifica a realização da diligência. Paciente possuindo executivo de pena de mais de 38 [trinta e oito] anos de condenação. Peculiaridades do caso vertente que recomendam a providência em tela. Coação ilegal não evidenciada – Parecer pela denegação da ordem.”
(Id. 133563175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no presente
habeas corpus
busca-se sanar o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Máximo Augusto da Silva
, decorrente de culpa exclusiva da autoridade judiciária acoimada de coatora, ante sua morosidade na análise dos pleitos defensivos – comutação de pena e remição por dias trabalhados e de estudo – de modo que, com o deferimento dos pleitos, e atualização do cálculo de pena, o paciente já estaria apto à progressão de regime.

Com esses argumentos, em síntese, pugnou, em caráter liminar, pela imediata colocação do paciente em prisão domiciliar, até que a autoridade judiciária analisasse os pleitos defensivos, ou, de forma subsidiária, que fosse determinado ao magistrado de origem que procedesse à imediata análise dos referidos pedidos pendentes.

Na ocasião, a liminar requerida foi indeferida, uma vez que, estando os pedidos defensivos pendentes de análise pelo Juízo singular, seria inegavelmente temerária a concessão da ordem, mormente porque, além da aparente complexidade da matéria, não havia elementos de convicção suficientes para concluir que a alegada morosidade da autoridade judiciária seria injustificada, ou se eventualmente existiriam razões para a demora.

Justifico ao impetrante que, ressaltei a existência de complexidade, tendo em vista que apesar de um lado ele alegar que o paciente faz jus à comutação de pena referente a uma das condenações, o
parquet
apresentou manifestação, sustentando a inviabilidade de concessão do benefício. Igualmente, a defesa alegou que o paciente faria jus à remição de 81 dias de sua pena, enquanto o
parquet
destacou que o montante da pena a ser remida seria apenas de 26 dias.

Dessarte, tendo em vista que a conclusão a respeito das alegações não pode repousar exclusivamente nos argumentos defensivos, e, obviamente, estando toda a controvérsia pendente de análise pelo Juízo da Execução Penal, haveria inegável supressão de instância se acaso fosse analisada a pretensão defensiva, de plano, por essa segunda instância.

Assim, entendi conveniente solicitar e aguardar as informações judiciais para melhor esclarecimento a respeito de toda a controvérsia narrada.

De toda sorte, apesar de a autoridade judiciária ter apresentado suas informações após certo lapso temporal, a questão, ou seja, a mencionada demora para a análise dos pedidos defensivos encontra-se superada, pois o magistrado singular analisou os pleitos pendentes, consignando que:

“
A defesa do recuperando MÁXIMO AUGUSTO DA SILVA pugna pela concessão do benefício da comutação de pena, com fundamento no Decreto no 7.420/2010, além da inclusão do período de prisão preventiva nos autos no 2383-95.2010.401.3601 como pena cumprida, a remição de pena pelo trabalho e, por fim, a concessão da prisão domiciliar.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma parcialmente favorável ao intento defensivo.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando MÁXIMO AUGUSTO DA SILVA, condenado à pena total de 38 anos, 06 meses e 14 dias de reclusão, pela prática dos crimes de furto, porte irregular de arma de fogo de uso permitido, roubo, associação para o tráfico de drogas e motim de preso.

DA COMUTAÇÃO DE PENA

A defesa sustenta que o penitente faz jus ao benefício da comutação de pena, sob o argumento que, quando do Decreto no 7.420/2010, o apenado havia adimplido com a fração necessária para ser agraciado com a aludida benesse.

Pois bem. Acerca da comutação almejada, o Decreto no 7.420/2010 assim dispões:

“Art. 2o As pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2010, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber indulto, terão comutada a pena remanescente de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, aferida na data acima mencionada.”

Ora, fica evidente que, ao ostentar a condição de reincidente, o apenado deverá ter cumprido mais de 1/3 da pena, até 25 de dezembro de 2010 para ser beneficiado com a comutação em tela.

Sucede que, da análise da “Linha do tempo” emitida pelo Sistema SEEU, verifica-se que o apenado cumpriu, tão somente, 1⁄4 da reprimenda até a o marco temporal estabelecido.

Logo, inadimplido o critério legal, não há que se falar em concessão do benefício requerido.

DA REMIÇÃO DE PENA

É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1o da LEP e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configurarem instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito.

(...)

Inobstante, em relação à juntada de folhas de frequência, impende destacar que tal providência é dispensável, vez que o diretor do estabelecimento prisional é dotado de fé pública. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de nosso Estado, verbis:

(...)

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 74 dias inéditos, nos meses de dezembro/2007 a fevereiro/2008 e, 05 dias, em agosto/2017, o que lhe dá o direito a remição de 26 dias.

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE o pleito defensivo manejado nos autos para DECLARAR a remição de 26 dias da pena imposta ao recuperando.

Outrossim, requisite-se informações acerca das datas de prisão do apenado ocorridas nos autos no 0002383-95.2010.401.3601 para posterior análise quanto ao pedido de retificação do cálculo de pena.

Por fim, DETERMINO a submissão do apenado a avaliação médica intramuros, no prazo de 48 horas, para fins de esclarecimento acerca dos seguintes questionamentos:

1.

O penitente é portador de doença grave? Qual?

2.

Qual é o tratamento indicado ao caso em tela?

3.

O tratamento pode ser realizado intramuros?

4.

Qual é o atual estado geral de saúde do apenado?

5.

Quais os motivos ensejaram a internação do penitente no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá?

Com o aporte das respostas, ao Ministério Público e, conclusos para análise da prisão domiciliar almejada.” (Id. 131748164, pp. 2-5).

Como visto, apesar da insistência do impetrante, que, após o indeferimento da medida liminar, por mais duas vezes se manifestou nos autos, aduzindo que não haveria complexidade alguma na matéria apresentada – tentando insinuar que este relator estaria sendo conivente com a demora do Juízo de origem – ficou nítido que a compreensão dos fatos, como já dito, não poderia repousar apenas nos argumentos da defesa.

O entendimento não era desmedido, até porque, como visto, sua pretensão, em parte, não foi acolhida pelo magistrado
a quo
.

Seja como for, a questão afeta à morosidade da autoridade judiciária em analisar os pedidos defensivos encontra-se superada, tendo em vista que a decisão judicial já foi proferida, pouco importando, aqui, se julgou procedente ou improcedente seus pedidos.

Como dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, não havendo teratologia alguma na decisão de primeiro grau – como é o caso – entendo que demais discussões e análise acerca do inconformismo do impetrante deve ser procedida na via processual adequada, tendo em vista que na via estreita do
habeas corpus
não é permitido aprofundamentos sobre a matéria aqui tratada.

Quanto ao pedido de progressão de regime, contido no mérito do
habeas corpus,

considerando que o pedido ainda nem sequer foi submetido à análise do Juízo da Execução Penal, com mais razão ainda
se mostra precária realizá-la na via estreita desta ação constitucional, razão pela qual
não conheço do pedido nesse tocante.

Com efeito,
os requisitos a serem todos sopesados para que se possa emitir um juízo sobre a possibilidade, ou não, da concessão da progressão ao paciente, ainda estão sendo reunidos no Juízo
a quo,
a quem compete, em primeira instância, a análise da providência vindicada, e, pelo que se verifica da decisão transcrita, já adotou as providências necessárias para atualizar/retificar o cálculo de pena do reeducando.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. MATÉRIA RELATIVA À EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO – Considerando que o pedido de progressão para o regime aberto encontra-se pendente de análise na instância primeva, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.”
(TJ/MG – HC 10000180332769000 MG – Relator: Des. Adilson Lamounier – julgado em 8.5.2018).

Por todo o exposto,
conheço em parte
da presente ação constitucional, e nessa parte,
denego a ordem
manejada em benefício de
Máximo Augusto da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022